Tribunal: CARF
Processo: 10410.724620/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
IMÓVEL RURAL. INVASÃO DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. POSTERIOR AO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
A ocupação indevida de imóvel rural por terceiros após a ocorrência do fato gerador não desloca o polo passivo da respectiva obrigação tributária do ITR sobre ele incidente. Afinal, o proprietário mantém a propriedade plena, caracterizada pelo poder de uso, gozo, disponibilidade e reivindicação.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) DECLARADO
Para comprovar a ocorrência de erro de fato do VTN declarado é necessária a apresentação de Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas características particulares.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA. DA MASSA FALIDA
Mesmo contra a massa falida, é obrigatório e vinculante o lançamento, com a imposição de multa de ofício e a previsão de juros de mora. Dado ao fato de que somente o Juízo da falência tem condições de verificar se o ativo é suficiente para pagar os créditos devidos aos credores, no processo administrativo, cabe à Administração apurar o valor da multa e dos juros devidos a serem levados ao juízo da falência a quem compete verificar a existência de recursos para pagamento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724620/2019-88
ACÓRDÃO
2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A - MASSA FALIDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
IMÓVEL RURAL. INVASÃO DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. POSTERIOR AO
FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
A ocupação indevida de imóvel rural por terceiros após a ocorrência do
fato gerador não desloca o polo passivo da respectiva obrigação tributária
do ITR sobre ele incidente. Afinal, o proprietário mantém a propriedade
plena, caracterizada pelo poder de uso, gozo, disponibilidade e
reivindicação.
PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada
neste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
2
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação
aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do competente ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) DECLARADO
Para comprovar a ocorrência de erro de fato do VTN declarado é
necessária a apresentação de Laudo de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à
época do fato gerador do imposto, observadas as suas características
particulares.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA. DA MASSA FALIDA
Mesmo contra a massa falida, é obrigatório e vinculante o lançamento,
com a imposição de multa de ofício e a previsão de juros de mora. Dado ao
fato de que somente o Juízo da falência tem condições de verificar se o
ativo é suficiente para pagar os créditos devidos aos credores, no processo
administrativo, cabe à Administração apurar o valor da multa e dos juros
devidos a serem levados ao juízo da falência a quem compete verificar a
existência de recursos para pagamento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
ônus da prova do contribuinte.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
3
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente de glosas tanto na “Distribuição da Área Utilizada pela
Atividade Rural” como no “Cálculo do Valor da Terra Nua”, referentes à DITR 2015 do imóvel rural
denominado Fazenda Seguro, NIRF no 2.766.428-7.
Notificação de lançamento - NL
A Autuada declarou imposto a menor do que aquele apurado pela fiscalização,
consoante se vê no quadro a seguir, construído a partir das informações constantes do
"Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido" (processo digital, fl. 9):
Linha
Descrição
Declarado DITR
Apurado NL
12
Área de Produtos Vegetais (ha)
1.095,0
00,0
21
Valor Total do Imóvel (R$)
49.235.000,00
45.759.925,00
23
Valor das Culturas, Pastagens Cultivadas, etc (R$)
3.475.075,00
0,00
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 03-090.107 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (processo digital, fls. 587 a 596):
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
4
Cientificado do lançamento, em 30.08.2019 (sexta-feira), às fls. 300, ingressou o
contribuinte, em 01.10.2019, às fls. 32, com sua impugnação de fls. 35/65,
instruída com os documentos de fls. 66/297, alegando e solicitando o seguinte,
em síntese:
- registra que o imóvel é de propriedade da Massa Falida de Laginha Agro
Industrial, registrado sob a Matrícula n° 16, no Cartório de Registro de imóveis de
Coruripe/AL, conforme Certidão de Registro de Imóveis anexa;
- menciona que o art. 76, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005 estabelece que o
administrador judicial da Massa Falida deverá ser intimado para representar a
Massa Falida em todos os processos, sob pena de nulidade;
- informa que, no caso da Laginha Agro Industrial S/A, cuja falência foi confirmada
pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, em 19.02.2014, nos autos do autos do Agravo
de Instrumento n° 0801716-63.2013.8.02.0900, já foram nomeados desde a
falência 06 (seis) administradores judiciais;
- comenta que, atualmente, por força da Decisão proferida em 07.03.2017,
anexada, portanto, após a ocorrência do fato gerador do tributo, o Juízo
Falimentar da 1a Vara Cível de Coruripe/AL nomeou como administradora judicial
a pessoa jurídica especializada Lindoso e Araujo Consultoria Empresarial Ltda
(CNPJ n° 14.553.159/0001-48), cujo Termo de Compromisso foi assinado em
10.03.2017, extraído do Processo falimentar n° 0000707-30.2008.8.02.0042;
- diz que a administradora judicial tem sede na Av. Conselheiro Aguiar, n° 4635,
sala 206, Boa Viagem, CEP 51021-020, Recife/PE, como é do conhecimento do
Poder Público (as intimações de execuções fiscais são recebidas no endereço da
administradora), bem como, também, tem endereço na Rua Deputado Rubens
Canuto, n° 198, Ponta Verde, CEP 57035-200, Maceió/AL, como informado em
Juízo em 11.06.2018, do Processo falimentar;
- afirma que demonstrará a ausência de intimação da administradora judicial,
para representar a Massa Falida nos presentes autos, ficando desde já
evidenciada a sua nomeação após a ocorrência do fato gerador do ITR;
- explica que a Laginha Agro Industrial S/A teve sua recuperação judicial convolada
em falência nos autos do processo n° 0000707-30.2008.8.02.0042, em tramitação
perante o Juízo Universal da Ia Vara da Comarca de Coruripe/AL, cuja Decisão de
falência foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas no dia 19.02.2014, nos
autos do Agravo de Instrumento n° 0801716-63.2013.8.02.0900 (1a Câmara Cível
do Tribunal de Justiça de Alagoas), conforme Acórdão anexo;
- considera que na descrição dos fatos, constante na Notificação de Lançamento,
a RFB descreve que “após regularmente intimado, o sujeito passivo não
comprovou a área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais
declarada”, de modo que procedeu à alteração do DIAT, para acrescentar os
valores que o Fisco entende devido a título de ITR, contudo, verifica-se que o
Termo de Intimação Fiscal, para apresentação dos documentos, foi encaminhado
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
5
para o endereço da sociedade empresária falida (Laginha Agro Industrial S/A) e
não para algum dos endereços da administradora judicial, a despeito de ser esta a
representante legal da Massa Falida, cuja ausência de intimação acarreta a
nulidade do processo;
- observa que a Lei n° 11.101/2005 estabelece que a representação da Massa
Falida compete ao administrador judicial, conforme art. 22, que trata de suas
atribuições legais e que, também, o CPC estabelece, em seu art. 75, inciso V, que a
Massa Falida será representada pelo administrador judicial, cuja norma é aplicável
ao processo administrativo, conforme art. 15 do mesmo diploma processual e,
assim, considerando que a representação da Massa compete exclusivamente ao
administrador judicial, a Lei n° 11.101/2005 estabelece que a ausência de sua
intimação para representação da Massa acarreta a nulidade do processo (art. 76,
parágrafo único);
- frisa que, apesar de a falência ter se tornado pública há mais de 05 anos, a
intimação fiscal foi dirigida à pessoa jurídica falida, ao invés de ser feita na pessoa
da administradora judicial, que nos termos do parágrafo único do art. 76 da LRF, é
a representante legal da Massa Falida, cuja ausência de intimação gera a nulidade
do processo;
- registra que, na seara administrativa, o CARF tem jurisprudência no sentido de
que a intimação da Massa Falida no PAF deve se dar na pessoa do administrador
judicial, nos termos do art. 76 da LRF e, da mesma forma, na via judicial, a
jurisprudência, também, é pacífica no sentido de que a ausência de intimação do
administrador judicial para representar a Massa Falida, nos processos
administrativos, gera a nulidade do processo e da execução fiscal dele originada,
transcrevendo ementas de Decisões Judiciais e do CARF, para embasar sua tese;
- comenta que, recentemente (em 09.09.2019), a RFB encaminhou diretamente
para o endereço da administradora judicial um Termo de Diligência Fiscal (anexo),
requerendo documentos/informações referente a crédito de COFINS não-
cumulativo, o que comprova a ciência da RFB de que as intimações devem ser
dirigidas ao endereço da administradora judicial;
- assevera que a administradora judicial da Massa Falida não foi intimada do
Termo de Intimação Fiscal, para apresentação dos documentos solicitados, para
comprovar os dados apresentados na DITR, e , assim, desde já, requer que sejam
declarados nulos o lançamento e todos os atos de notificação anteriores,
determinando-se a reabertura da fase fiscalizatória, com renovação dos atos de
cientificação, agora dirigidos à administradora judicial, e reabertura de prazos
para seus atendimentos, tendo em vista que a ausência de intimação da
representante legal da Massa Falida enseja a nulidade do processo, nos termos do
parágrafo único do art. 76 da Lei n° 11.101/2005;
- explica que a Laginha Agro Industrial S/A (Massa Falida) possui grande
quantidade de imóveis rurais que se encontram arrecadados no processo
falimentar e cujos controles administrativos internos tomam por base a Usina
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
6
para a qual era destinada a cana de açúcar plantada no imóvel, tendo em vista a
logística de moagem (aproximação do imóvel com o parque industrial), assim,
especificamente, em relação ao imóvel vinculado ao parque industrial Usina
Guaxuma, é possível verificar que ele encontra-se arrecadado, conforme Auto
anexo, extraído do Processo falimentar;
- informa que, com a falência da Laginha Agro Industrial S/A, ocorreu uma série de
invasões de imóveis rurais de sua propriedade, por parte de integrantes de
movimentos de trabalhadores rurais, que reivindicam a desapropriação desses
bens para reforma agrária;
- afirma que, no caso da Fazenda Seguro, o imóvel foi invadido em 01.09.2015,
conforme Boletim de Ocorrência (anexo), extraído dos autos do Processo n°
0702562-56.2015.8.02.0042, em tramitação na Vara Agrária de Maceió/AL,
referente à Ação Possessória, para reaver a sua posse (anexo);
- salienta que, desde a invasão, está impedido de usar e fruir o imóvel, tendo em
vista que, ainda, se encontra ocupado pelos integrantes dos movimentos sociais,
de modo que, em última análise, desde a invasão, só é proprietário do imóvel
formalmente, sendo que de fato está impossibilitado de exercer o direito de
propriedade garantido constitucionalmente (art. 5o, XXII, da Constituição da
República);
- transcreve os artigos 1o e 4o da Lei n° 9.393/96, que dispõem sobre o fato
gerador e contribuintes do ITR, e o art. 153, VI e § 4o, I, da Constituição da
República, para dizer que o ITR é um tributo com finalidade eminentemente
extrafiscal, que tem por objetivo desestimular a manutenção de propriedades
improdutivas, efetivando assim o princípio constitucional da função social da
propriedade e é do supracitado dispositivo constitucional que a Lei n° 9.393/96,
em seu art. 11, extrai o fundamento de validade da progressividade da alíquota
incidente sobre o VTN Tributável, de modo que quanto maior a exploração
(utilização) do imóvel, menor o imposto a ser pago;
- considera que o contexto fático-normativo, em relação ao imóvel cujo exercício
pleno da propriedade está tolhido pela invasão de terceiros (no caso, de
movimentos sociais), torna indevida a tributação pelo ITR, tendo em vista a não-
ocorrência do fato gerador (propriedade), mormente porque a comprovada
invasão impede o proprietário de explorar/utilizar o imóvel, por encontrar-se
impedido de mantê-lo produtivo (finalidade extrafiscal do tributo);
- analisa que, sob outra perspectiva, a tributação de imóvel em relação ao qual o
proprietário está impedido de exercer todos os atributos da propriedade (fruir,
usar, dispor), acarretaria, sem que tenha dado causa, duplo e insuportáveis ônus,
quais sejam: 1) a própria invasão pelos movimentos sociais, com os prejuízos daí
presumidos (destruições, desvalorização do bem etc.); e 2) o aumento do tributo,
vez que estando impedido de explorar o imóvel o seu grau de utilização será
consequentemente menor, de modo que seria aplicada uma alíquota superior
àquela que se aplicaria em caso de estar possibilitado de explorar o bem;
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
7
- comenta que, quanto à situação fático-jurídica demonstrada, o CARF, em casos
análogos de imóveis invadidos por movimentos sociais, tem jurisprudência
pacífica no sentido de não ser exigível o ITR, transcrevendo arestos
jurisprudenciais para embasar sua tese;
- registra que não só a jurisprudência administrativa é favorável a sua tese, mas
também a jurisprudência do STJ e dos TRF, que pacificamente afastam a
incidência do ITR dos imóveis invadidos, transcrevendo Ementas de julgados, para
referendar seus argumentos;
- entende que a responsabilidade pelo pagamento do tributo é, em última análise,
dos invasores do imóvel, tendo em vista que detém a posse do imóvel com ânimo
de proprietários, conforme inclusive já decidiu o STJ em caso análogo referente ao
IPTU;
- requer, desde já, ante os argumentos apresentados, comprovada está a não-
ocorrência do fato gerador do ITR por ausência de materialidade, que seja
declarada a nulidade do lançamento ou, alternativamente, que ele seja dirigido
aos invasores do imóvel, conforme jurisprudência do STJ;
- destaca que o art. 108 da Lei n° 11.101/2005 estabelece que o administrador
judicial deve arrecadar e avaliar os bens integrantes da falência, e cumprindo tal
determinação legal, em 18.09.2014, à época, foi arrecadado aproximadamente
190.114,00 mil toneladas de cana de açúcar existentes nos imóveis vinculados a
uma das 05 de suas unidades industriais, a saber, a Usina Guaxuma, instalada no
município de Coruripe/AL, conforme se verifica no Auto de Arrecadação (anexo),
extraído dos autos do Processo falimentar (autos eletrônicos n° 0000707-
30.2008.8.02.0042, 1a Vara de Coruripe/AL);
- explica que, ainda em cumprimento ao referido dispositivo legal, na mesma
data, foi feita a avaliação do produto agrícola e, especificamente, em relação à
lavoura de cana de açúcar existente no imóvel, no ano de 2014, foi constatado o
cultivo de 9.531,89 toneladas, em uma extensão de 394,91 ha, dos 1.145,0 ha de
área total do imóvel, no valor de R$575.794,57, conforme faz prova o Laudo de
Avaliação anexo, juntado aos autos do Processo falimentar, elaborado com base
nas normas da ABNT, por sociedade empresária especializada contratada com
autorização do Juízo Falimentar;
- informa que durante a safra 2014/2015 a Massa Falida celebrou contrato de
compra e venda de cana de açúcar (anexo), tendo vendido entre o final de 2014 e
primeiro semestre de 2015, especificamente em relação ao presente imóvel, um
quantitativo de 7.600,34 toneladas de cana de açúcar, conforme Notas Fiscais
(anexo) e Relatório de Moagem (anexo), que foi objeto da Ação Cautelar
preparatória de cobrança no 0702446-50.2015.8.02.0042, em tramitação na 1a
Vara Cível de Coruripe/AL (Petição Inicial em anexo), tendo a compradora,
inclusive, habilitado o crédito perseguido na Ação em sua recuperação judicial,
conforme Edital anexo;
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
8
- afirma restar comprovada a existência de produto agrícola no imóvel por ocasião
da ocorrência do fato gerador do tributo, de modo que deve ser computada a
área correspondente à produção vegetal, para fins de determinação do grau de
utilização da terra e, consequentemente, sua exclusão da base de cálculo do ITR,
nos termos da jurisprudência do CARF;
- requer, desde já, comprovada a existência de produtos vegetais no imóvel,
conforme cálculo constante no Laudo de Avaliação anexado, seja esta área excluída da
base de cálculo do tributo, tendo em vista o cumprimento da função social da
propriedade;
- acentua que o princípio da verdade material, pautado no interesse público, deve
nortear o julgador no processo administrativo fiscal, devendo a administração
tributária buscar a verdade real e não somente a averiguação de cumprimento de
formalidades;
- frisa ser possível verificar a incidência de tal princípio até mesmo na atividade
legislativa, conforme conclui-se da leitura do art. 3o, III, da Lei n° 9.784/99, que
faculta ao administrado formular alegações e juntar documentos que devem ser
objeto de apreciação pelo órgão julgador, evidenciando que o princípio da
verdade material é de pacífica aplicação pelo CARF;
- conclui que possui vastos meios de provar as suas alegações, de modo a
possibilitar que a tributação de seu patrimônio ocorra de forma adequada e
consentânea com o princípio da legalidade, evitando com isto o enriquecimento
sem causa da Fazenda Pública; em detrimento da cobrança indevida do
administrado;
- informa que a Usina Guaxuma, situada no município de Coruripe/AL, em relação
à qual está vinculado o presente imóvel, foi a primeira usina de cana de açúcar do
mundo a receber a certificação ISO 14001, que é conferida aos que protegem o
meio-ambiente, como se comprova por meio das diversas reportagens publicadas
na mídia local (anexo);
- salienta que o imóvel possui área total de 1.145,0 ha, de modo que é até mesmo
inconcebível a inexistência de cobertura florestal em uma área tão extensa,
notadamente de sua propriedade, que já foi reconhecida mundialmente como
parceiro do meio ambiente, informando que, em consulta aos documentos
existentes na Massa Falida, foi encontrada planta agrícola do imóvel (anexo), na
qual é possível verificar uma extensa área de floresta, que circunda toda a
extensão do imóvel;
- explica que, com vistas a certificar a existência da referida floresta, foi realizada
uma busca via satélite e, conforme se verifica na imagem de satélite anexa, o
imóvel é coberto por uma extensa área de reserva legal e de preservação
permanente, com área total de 511,29 ha;
- registra que, quando da elaboração de Laudo Técnico, para fins de declaração do
ITR/2018, da lavra de Engenheiro Agrônomo, com ART, este certificou a existência
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
9
de reserva legal, o que comprova a efetiva existência da cobertura florestal,
conforme documento anexo;
- ressalta que em relação à comprovação da existência da floresta, o
entendimento do CARF é no sentido da possibilidade de prová-la por outros meios
que não somente pelo ADA e pela averbação no registro de imóveis, isto com
base no princípio da verdade material;
- reafirma que o ITR é um tributo de caráter eminentemente extrafiscal, de modo
que a sua principal função não é arrecadatória, mas sim de evitar a propriedade
improdutiva e, de igual ou maior importância, garantir a preservação do meio
ambiente, daí resultando que a sua omissão, por erro de fato na DITR, não afasta
a verdade material da efetiva existência da floresta, conforme comprovado;
- conclui restar comprovada a existência de floresta no imóvel, por meio de planta
e de imagem via satélite, seguindo a premissa de que a finalidade do tributo é
proteger o meio ambiente e, também, considerando que tem direito de provar
por quaisquer meios as suas alegações (no caso, a existência de reserva legal), e,
assim, tal área deve ser considerada para fins de exclusão no cálculo do tributo;
- argumenta que o patrimônio da Massa Falida é a única garantia do pagamento
dos credores, de modo que seria ilegal e injusto a sua oneração pela cobrança de
tributo em patamar acima do legalmente estabelecido, tão somente por eventual
exigência formal, quando se é possível comprovar os fatos por outros meios, em
homenagem ao princípio da verdade material, apoiado no princípio da legalidade;
- entende ser injusta e prejudicial aos demais credores da Massa Falida a cobrança
de ITR em alíquota superior à prevista em lei, para os casos de existência de
floresta no imóvel, mormente quando comprova por outros meios a existência da
mata, que deve ser levada em consideração no cálculo do tributo;
- requer, desde já, a improcedência parcial do lançamento, para dele excluir a
parcela do ITR incidente sobre a área de reserva legal, comprovada pelos
documentos anexados, pugnando-se pela conversão em diligência, para que seja
realizada a vistoria in loco pela autoridade fiscal ou deferida a juntada de Laudo,
que certifique a extensão da área vegetal, caso sejam consideradas insuficientes
as provas anexadas;
- transcreve o art. 37 da Constituição da República, que estabelece os princípios
norteadores da Administração Pública, o art. 2o, IV, da Lei n° 9.784/99, que regula
o processo administrativo no âmbito federal e que, também, prevê princípios a
serem seguidos pela Administração Pública, para dizer que o princípio da boa-fé
administrativa deve nortear a atuação da Administração Pública, em sua relação
jurídico-administrativo com o administrado, garantindo-lhe a estabilidade e a
confiança na relação com o Estado (legal ou contratual), acentuando que tais
princípios são aplicados pelo CARF em sua jurisprudência;
- diz ser possível concluir que, pautando-se nas premissas axiológicas e
normativas anteriormente expostas, nos casos em que o VTN atribuído ao imóvel
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
10
pelo contribuinte for muito superior ao constante do SIPT, a Administração
Tributária, por dever de boa-fé, ajuste o valor ao constante de seu sistema e tal
premissa é reforçada pelo fato de que, quando o contribuinte informa o VTN
abaixo daquele praticado no mercado, a Administração Tributária, de ofício,
ajusta o valor de acordo com o SIPT, corrigindo por consequência a base de
cálculo do ITR e agravando a exação;
- entende ser legítimo ao contribuinte, com base nos princípios da boa fé
administrativa, da moralidade e, por fim, da regra da vedação ao enriquecimento
sem causa, que ao verificar que o VTN declarado está muito acima do valor
constante no SIPT, que a Administração Tributária ajuste o valor ao nele
constante, sob pena de ofensa direta a tais princípios;
- verificou que, no caso, no ano de 2015, a RFB avaliou o imóvel (área total) em
R$45.759.925,00, ocorrendo que no ano de 2016, portanto, apenas, 01 ano
depois daquela avaliação, a RFB atribuiu ao mesmo imóvel o valor de
R$4.483.336,95, como se verifica na Notificação de Lançamento referente ao
exercício 2016 (anexo) e na consulta ao SIPT anexado pelo Fisco no referido
lançamento;
- salienta que houve uma espantosa e inconcebível disparidade entre a avaliação
do imóvel pela RFB, no ano de 2015, de R$45.759.925,00 e a avaliação por ela
feita apenas 01 ano depois, no exercício de 2016, de R$4.483.336,95,
caracterizando uma inimaginável depreciação do imóvel, na ordem de
R$41.276.588,05;
- afirma que, com base nos princípios da boa fé administrativa e na segurança
jurídica, que devem nortear a relação entre administração/contribuinte, é
imprescindível que a Administração Tributária junte aos autos a consulta ao SIPT,
referente à avaliação do imóvel, em 2015, em R$45.759.925,00, tendo em vista
que, em 2016, a RFB considera ter havido uma depreciação do mesmo bem em
mais de R$41 milhões;
- diz que a diligência requerida é imprescindível, para a busca da verdade material
e para que se garanta ao contribuinte a confiança na relação jurídico-
administrativa com o Estado, notadamente quando em discussão a afetação de
seu patrimônio por meio da tributação, onde não pode haver dúvida quanto à
base material de sua incidência, garantindo-se a segurança jurídica e a boa-fé da
Administração perante o particular;
- comenta que a correta tributação se mostra ainda mais importante no caso,
tendo em vista que o patrimônio da Massa é a única garantia dos demais
credores, que aguardam à anos o recebimento de seus créditos, notadamente os
credores trabalhistas cujo crédito é de natureza alimentar, de modo que não pode
o patrimônio ser onerado por débito maior do que o efetivamente devido;
- requer, desde já, caso a Administração Tributária não comprove que o valor por
ela apurado (R$45.759.925,00) está em consonância com o SIPT em 2015, seja
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
11
determinado o cálculo do tributo com base no VTN atribuído no exercício 2016,
baseado no SIPT, qual seja R$3.871,91/ha;
- enfatiza que, ao efetuar o lançamento de ofício, a fiscalização aplicou sobre o
imposto multa de ofício no percentual de 75%, com base no art. 44, I, da Lei n°
9.430/96, que no caso alcançou astronômica cifra, somente em relação ao
ITR/2016, incidente apenas sobre um imóvel;
- observa que a Constituição da República prevê o que se denomina princípio do
não-confisco, estatuído no seu art. 150, IV, segundo o qual o tributo não pode ser
utilizado com efeito de confisco, tendo o STF já decidido que tal princípio,
também, se aplica aos casos de multa tributária, ressaltando que, também, é de
observância obrigatória os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo haver a justa medida entre os meios empregados e a finalidade que se
objetiva alcançar;
- considera que, embora a multa prevista na legislação tributária tenha como
objetivo desestimular a inadimplência (ou sonegação), ela transborda da
razoabilidade e proporcionalidade quando se torna excessivamente elevada,
assim, terminando por se revestir não mais de uma função repressiva/pedagógico,
mas de verdadeira fonte de receita estatal;
- diz que a multa de 75% sobre o valor do imposto suplementar alcança valor
absurdo, o que, no caso específico, representa indubitavelmente seu caráter
confiscatório, vedado pela Constituição da República;
- entende ser imperiosa a redução da multa de ofício a patamar razoável e
proporcional, independentemente da redução do tributo em decorrência da
impugnação (o tributo já é excessivamente elevado), tendo em vista que o
elevadíssimo valor da multa já desnatura o objetivo da norma que a prevê (evitar
o inadimplemento), passando a se tornar um meio de confiscar o patrimônio da
contribuinte;
- menciona que, nos casos da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei n°
9.430/96, tem-se entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a sua
redução, quando no caso concreto se verificar o seu caráter confiscatório e ofensa
à razoabilidade e proporcionalidade;
- salienta que o seu patrimônio é a única garantia do recebimento de milhares de
outros credores, dentre os quais aqueles de caráter alimentar (trabalhadores), de
modo que a aplicação de multa de ofício no percentual que corresponda à
exorbitante quantia aferida no lançamento comprometerá o pagamento de tais
pessoas, em indesejável prejuízo à sociedade;
- requer, desde já, na improvável hipótese de ser mantida a cobrança do tributo,
ante a invasão do imóvel ou mesmo que no caso de ser reduzido o valor do
imposto em decorrência da impugnação, que seja reduzida a multa de ofício
aplicada, de modo que se compatibilize com os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não-confisco;
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
12
- observa que o art. 124 da Lei de Falências estabelece que não serão cobrados da
Massa Falida os juros vencidos após a decretação da quebra e que a
jurisprudência tem numeroso entendimento no sentido de que tanto os juros
quanto à correção monetária submete-se à limitação temporal prevista no art.
124 da LRF;
- reitera que a falência foi decretada em 19.02.2014, sendo que no lançamento de
oficio a administração tributária atualizou o débito além deste limite temporal, de
modo que desde já, também, ficam impugnados os juros e correção monetária,
que ultrapassaram a data da falência, nos termos do art. 124 da LRF;
- pelo exposto, requer:
1) Seja acolhida a Preliminar suscitada, para declarar nulo o lançamento e todos
os atos de notificação anteriores, determinando-se a reabertura da fase
fiscalizatória, com renovação dos atos de cientificação, agora dirigidos à
Administradora Judicial, e reabertura dos prazos para seus atendimentos, tendo
em vista que a ausência de intimação da representante legal da Massa Falida
enseja a nulidade do processo, nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei n°
11.101/2005;
2) em consequência da nulidade requerida, sejam excluídas todas as penalidades
aplicadas, por ausência de cumprimento das intimações fiscais que não foram
dirigidas à Administradora Judicial;
3) No Mérito:
3.1) Seja declarada a ausência de ocorrência do fato gerador e a consequente
inexigibilidade do tributo e de penalidades, tendo em vista a invasão do imóvel
por integrantes de movimentos sociais, conforme jurisprudência do CARF, do STJ
e dos TRF, cujos invasores devem responder pelo tributo e penalidades, conforme
jurisprudência do STJ;
3.2) subsidiariamente, caso não seja reconhecida a inexigibilidade do ITR e de
penalidades, como requerido, o que se cogita para argumentar, requer a
improcedência parcial do lançamento, para excluir a parcela do ITR incidente
sobre a área de reserva legal e de produto vegetal (cana de açúcar), comprovadas
por meio dos anexados Auto de Arrecadação, Laudo de Avaliação, imagens de
satélite e plantas agrícolas;
3.3) que a RFB seja intimada a juntar aos autos o comprovante de consulta ao
SIPT, referente ao VTN de 2015, tendo em vista a disparidade da avaliação por ela
realizada 01 ano depois (exercício 2016), de modo que, se não for comprovado o
valor existente no SIPT, que seja fixado o VTN do exercício 2015 com base no
exercício de 2016, em observância aos princípios da boa fé administrativa,
moralidade, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa;
3.4) subsidiariamente, na improvável hipótese de ser mantida a cobrança do
tributo, ante a invasão do imóvel, ou mesmo que no caso de ser reduzido o valor
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
13
do imposto, em decorrência da impugnação, requer seja reduzida a multa de
ofício, de modo que se compatibilize com os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco;
3.5) que seja reconhecida a inexigibilidade dos juros depois da decretação da
falência, na hipótese de o ativo patrimonial não ser suficiente para pagamento de
todos os credores, nos termos do art. 124 da Lei n° 11.101/2005;
4) por fim, caso julgue insuficientes as provas anexadas, o que se cogita para
argumentar, requer que seja deferida a produção de outros meios de provas,
notadamente a juntada de outros Laudos (deferindo neste caso um prazo não
inferior a 30 dias úteis) e outros documentos, bem como que seja determinada a
vistoria (perícia) do imóvel in loco pela fiscalização, com vistas à certificar a
existência de área não tributável (mata/floresta).
A fiscalização, em 16.10.2019, emitiu o Termo de Ciência da Notificação de
Lançamento no 04401/00005/2019, Processo no 10410.724620/2019-88, às fls.
301/302, para dar ciência do lançamento a pessoa jurídica Lindoso e Araújo
Consultoria Empresarial LTDA, Administradora Judicial da Massa Falida de Laginha
Agro Industrial SA.
Cientificada do lançamento, em 28.10.2019, às fls. 579, ingressou a
Administradora Judicial da Massa Falida, em 27.11.2019, às fls. 303, com sua
impugnação de fls. 306/336, instruída com os documentos de fls. 337/578,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que, em 28.10.2019, recebeu em seu endereço (Avenida Conselheiro
Aguiar, n° 4635, sala 206, Boa Viagem, CEP 51021-020, Recife/PE) o “Termo de
Ciência” da Notificação de Lançamento, dando-lhe conhecimento do imposto
suplementar e da multa aplicada à Massa Falida, bem como concedendo prazo de
30 dias para impugnação;
- ressalta que devem ser consideradas nulas as notificações anteriores para
apresentação de documentos pela Massa Falida (Termos de Diligência Fiscal), cujo
não atendimento gerou o lançamento do tributo suplementar e a multa de ofício,
isto porque não foram enviadas ao endereço da Administradora Judicial,
diferentemente do que ocorreu em relação à Notificação de Lançamento objeto
desta impugnação, corretamente enviada à Administradora Judicial e não para o
endereço da falida;
- reitera, desde já, a impugnação protocolada no dia 01.10.2019, observando que
a constatação acima confirma a tese já defendida na referida defesa, no sentido
da nulidade de todos os atos praticados no processo administrativo desde a
primeira notificação (Termo de Diligência Fiscal), de modo que deve ser
determinada a reabertura da fase fiscalizatória, com renovação dos atos de
cientificação, agora dirigidos à Administradora Judicial, e reabertura dos prazos
para seus atendimentos;
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
14
- reapresenta, em atendimento ao Termo de Ciência de Notificação de
Lançamento, recebido pela Administradora Judicial em 28.10.2019, os
consistentes argumentos delineados na impugnação protocolada no dia
01.10.2019, desde já pugnando pela procedência da impugnação.
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 584 a 613):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2015
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PROPRIETÁRIO
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O
sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO-OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. A ciência da Notificação de
Lançamento à Administradora Judicial e a apresentação de impugnação tornam
plenamente válido o lançamento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
15
Cabe ser acatada a área com produtos vegetais comprovada com documentos
hábeis, para fins de apuração do Grau de Utilização.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) DECLARADO
Para comprovar a ocorrência de erro de fato do VTN declarado é necessária a
apresentação de Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT -
NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel,
a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas
características particulares.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA. DA MASSA FALIDA
Mesmo contra a massa falida, é obrigatório e vinculante o lançamento, com a
imposição de multa de ofício e a previsão de juros de mora. Dado ao fato de que
somente o Juízo da falência tem condições de verificar se o ativo é suficiente para
pagar os créditos devidos aos credores, no processo administrativo, cabe à
Administração apurar o valor da multa e dos juros devidos a serem levados ao
juízo da falência a quem compete verificar a existência de recursos para
pagamento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
(destaques no original)
A propósito, conforme excerto transcrito na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, acatando a “Área
de Produtos Vegetais” de 1.518,6 ha (processo digital, fl. 585):
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
votar no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, considerar
procedente em parte a impugnação referente ao lançamento consubstanciado na
Notificação no 04401/00005/2019 de fls. 06/10, para acatar a requerida área com
produtos vegetais de 394,9 ha, comprovada com documentação hábil, efetuando-
se as demais alterações decorrentes, com redução do imposto suplementar
apurado pela fiscalização, de R$3.798.073,78 para R$2.608.315,73, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
(destaques no original)
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
16

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 654 a 670):
1. Aduz nulidade da autuação tanto em face de suposta ilegitimidade passiva, já
que referido imóvel estava invadido por movimentos sociais desde 1/9/2015,
como pela ausência de intimação do administrador judicial durante a
fiscalização.
2. No mérito, salienta que:
a) houve erro material na base de cálculo autuada, eis que avaliada em valor
superior àquele constante do SIPT – Sistema de Preço de Terras;
b) o crédito atinente às áreas de reserva legal, preservação permanente e de
produtos vegetais deverá ser cancelado, eis que, em suas palavras,
documentalmente comprovadas.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/3/2023
(processo digital, fl. 651), e a peça recursal foi interposta em 24/4/2023 (processo digital, fl. 652),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública,
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
17
pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código,
trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade
funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque tanto houve falta de intimação da
Administradora Judicial da Massa Falida como ilegitimidade passiva. Com efeito, entendo que a
notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto
no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações
obrigatórias previstas nos seus incisos I a IV, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 599 a 601):
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
de o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente
tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela
Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a
garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
18
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou a irregularidade
apurada (área de produtos vegetais não-comprovada) e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável a matéria as alterações efetuadas na
DITR, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
[...]
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta
prejuízo ao contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, depois de
cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar
sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora
em análise que o contribuinte está exercendo esses direitos.
Ressalte-se, como relatado, que a fiscalização emitiu, em 16.10.2019, o Termo de
Ciência da Notificação de Lançamento no 04401/00005/2019, Processo no
10410.724620/2019-88, às fls. 301/302, para dar ciência do lançamento à pessoa
jurídica Lindoso e Araújo Consultoria Empresarial LTDA, Administradora Judicial da
Massa Falida de Laginha Agro Industrial SA, que ingressou, em 27.11.2019, às fls.
303, com sua impugnação de fls. 306/336, instruída com os documentos de fls.
337/578.
Ademais, verifica-se nos autos que foi a Administradora Judicial da Massa Falida
que apresentou a primeira impugnação de fls. 35/65, em 01.10.2019, às fls. 32,
demonstrando ter total conhecimento da autuação, mesmo antes de a
Notificação de Lançamento ter sido endereçada a ela.
Inclusive, quanto a alegações de erro de identificação do sujeito passivo, que é um
tema mais sensível do que o ora alegado quanto à ciência dos Termos de
Intimação, a RFB pronunciou-se por meio da SCI - Solução de Consulta Interna no
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
19
08, de 08.03.2013, onde esclarece que o art. 59 do PAF determina serem nulos os
atos lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa; e que o art. 60 dispõe que meras irregularidades, incorreções e omissões
não importarão em nulidades, mormente quando não influírem na solução do
litígio. No subitem 6.3 da referida SCI, esclarece, conforme transcrito a seguir:
6.3.Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento
do processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento.
[...]
8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta
identificação do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da
instrumentalidade das formas. O ato está convalidado. (grifo nosso)
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da
competente Notificação de Lançamento, com a ciência do contribuinte, cabe a
ele, caso discorde do lançamento, contestá-lo por meio da apresentação
tempestiva da sua impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos
documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
Assim, tendo a Administradora Judicial da Massa Falida, após ter tomado ciência
da Notificação, protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo
previsto, não há que se falar em nulidade do lançamento, por ofensa aos direitos
ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no art. 5o, LV, da Constituição da
República.
(destaques no original)
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa na “Notificação de Lançamento”, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade
(processo digital, fls. 3 a 10 ).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
20
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao
direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Assim entendido, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes; Decreto no 70.235, de 1972:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas
prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso
importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Devido a isso, já que o caso em exame não se enquadra
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
21
nas transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Ilegitimidade passiva
No atendimento do comando constitucional prescrito no art. 146, III, alínea "a" da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), o CTN, por um lado, estabeleceu que o ITR tem por fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona
urbana do município; por outro, asseverou que seu contribuinte será o proprietário, o titular do
domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Confira-se:
CF/88:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes; (grifo nosso)
CTN:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
[...]
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas gerais
transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, 19 de dezembro de 1996, delimita os contornos do fato
gerador e do contribuinte, conforme arts. 1o e 4o respectivamente, neste termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
22
Contextualizada a legalidade do procedimento, passo ao enfrentamento das
alegações recursais atinentes à suposta ilegitimidade passiva
Nesse pressuposto, inicialmente, vale transcrever excertos tanto da decisão de
origem como do recurso voluntário interposto, este ratificando o argumento já apresentado na
impugnação, eis que muito bem delimitam a matéria sob análise, nestes termos:
Decisão de origem (processo digital, fls. 596 a 598):
Do Fato Gerador do ITR e do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado pretende retirar-se do
pólo passivo porque o imóvel teria sido invadido por integrantes de movimentos
sociais.
[...]
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2015, foi calculada com base
nos dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a
ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração,
bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em
discussão neste Processo.
[...]
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a
Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se
ache vinculada ao imóvel rural como proprietário, como possuidor ou como
simples detentor.
[...]
Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN,
fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos
contribuintes, sem fazer distinção entre o proprietário, o possuidor da terra ou
seu detentor, bem como não estabeleceu ordem de preferência quanto à
responsabilidade pelo pagamento do imposto.
Pois bem, consta nos autos do processo a Certidão de Propriedade e Ônus, do
Serviço Registral, às fls. 349, comprovando que o impugnante é o proprietário do
presente imóvel e o fato de existir posseiros no imóvel não muda em nada a
situação do contribuinte, que continua sendo sujeito passivo da obrigação
tributária, na condição de PROPRIETÁRIO do referido imóvel rural à época do
respectivo fato gerador, nos termos dos artigos 29 e 31, da Lei no 5.172/66,
Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
23
Face ao exposto e considerando que o lançamento tributário, conforme
estabelecido pelo art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória; e que o ITR,
a partir da vigência da Lei no 9.393/1996, é tributo lançado por homologação,
cabendo ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem
prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do art. 150 da Lei no
5.172/1966 (CTN) e que os documentos apresentados comprovam que o
impugnante é o proprietário do imóvel, cabe rejeitar a preliminar suscitada.
(destaques no original)
Recurso voluntário (processo digital, fls. 656 a 664):
8. Alegou, ainda, que a Fazenda Seguro foi invadida em 01/09/2015, conforme
boletim de ocorrência anexado na impugnação, extraído dos autos do processo no
0702562-56.2015.8.02.0042, em tramitação na Vara Agrária de Maceió/AL e por
esse motivo à pessoa jurídica não pode figurar no polo passivo da relação
tributária, pela impossibilidade de usar ou fruir o bem.
[...]
13. Destaca-se que, o imóvel em referência é denominado de FAZENDA SEGURO,
com área total de 1.145,0 ha, pertencente a FAZENDA GUAXUMA localizado no
município de Coruripe/AL.
14. O referido imóvel é de propriedade da LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A,
registrado no código INCRA sob o n. o 247049255343-7 e código ITR – NIRF sob o
no 2.766.428-7.
[...]
33. Consoante mencionado no tópico anterior, a Fazenda Seguro, objeto do
lançamento em debate, foi invadida conforme Boletim de Ocorrência anexado e
extraído dos autos do Processo n.o 0702562-56.2015.8.02.0042, em tramitação na
Vara Agrária de Maceió/AL, referente à ação possessória proposta pela
Impugnante para reaver sua posse.
34. No processo acima, em que a RECORRENTE pleiteava a reintegração de posse,
o Juízo determinou, em 15.10.2019, em sentença definitiva, a desocupação do
imóvel, julgando procedente a ação de reintegração de posse:
[...]
35. Dessa maneira, diante dos documentos extraídos do processo judicial as terras
estavam invadidas por movimentos sociais, justamente no período debatido nos
autos do processo administrativo fiscal em tela.24. Com a invasão, a RECORRENTE
estava impedida de usar e fruir o referido imóvel, uma vez ocupado por
integrantes de movimentos sociais, de modo que, durante o período citado, se
encontrava impossibilitada de exercer o direito de propriedade garantido
constitucionalmente (art. 5o, XXII, da CF).
[...]
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
24
46. Avulta notar, também, que a própria Fazenda Nacional, diante do PARECER SEI
No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME publicado em 19/11/2020 e o DESPACHO No
347/PGFN-ME, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020, reconhece a impossibilidade de
cobrar ITR em face do proprietário, cuja terra foi invadida pelo movimento sem-
terra, veja-se:
"É impossível cobrar ITR em face do proprietário, na hipótese de invasão, a
exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por se considerar
que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida
em que não se deteria o pleno gozo da propriedade".
47. Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, em
ambas as Turmas de Direito Público, no sentido de afastar a cobrança do ITR
durante o período de esbulho possessório, afastando a cobrança do crédito
tributário em relação ao proprietário do imóvel rural invadido, pois esse não
detém o domínio ou a posse do imóvel, ausente, portanto, o critério material do
ITR (Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR. REsp 963.499/PR. REsp
1144982/PR).
48. Logo, diante dos argumentos acima mencionados, comprovada a inexistência
do fato gerador do ITR em razão da ausência de materialidade nos exercícios
financeiros de 2016, de modo que desde já se pede que seja declarada a nulidade
do lançamento ou, alternativamente, que ele seja dirigido aos invasores do
imóvel, conforme jurisprudência do C. STJ.
(destaques no original)
A propósito, tocante ao referido pronunciamento da PGFN, aproprio-me de
excertos das razões de decidir constantes no Acórdão no 2402-010.159, de relatoria do
Conselheiro Gregório Rechmann Júnior, prolatado na sessão do dia 13 de junho de 2021, nos
seguintes termos:
Não fosse essa exposição suficiente, a PGFN, desde 29/01/2018, adicionou na lista
de Dispensa de Contestar e Recorrer a seguinte dispensa no item 1.25 – ITR:
b) Terras invadidas
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR
em face do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o
imóvel rural é invadido por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de
acordo com a Corte Superior, sem o efetivo exercício de domínio, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida
em que o proprietário não se deteria o pleno gozo da propriedade.
Destaque-se, em relação às instâncias ordinárias, a necessidade de analisar
se, dentro do conjunto fático probatório, nas ações ajuizadas relativamente
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
25
à cobrança do ITR, os impostos referem-se ao período em que o
proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de
propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se
esteja atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança
do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp
1144982/PR, RESP no 1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no
1.346.328/PR, AgInt no REsp 1.551.595/SP, RESP no 1.111.364/SP, ARESP no
1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP, ARESP no 337.641/SP, ARESP no
162.096/RJ.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 08/2018
Observe-se pela sua importância que, já na ementa da Nota PGFN/CRJ n.o
08/2018 a Procuradoria bem delimita que se o proprietário não detém a posse do
imóvel, em razão de o imóvel rural de sua titularidade ter sido invadido, como
ocorre nos casos das invasões, fica impossibilitada a cobrança do ITR, já que, na
hipótese, segundo o STJ, a propriedade seria somente formalidade legal.
Outrossim, destaque-se que recentemente foi publicado no Diário Oficial da
União, edição no 214, do dia 10/11/2020, o Despacho no 347/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, in verbis:
DESPACHO No 347/PGFN-ME, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que
recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de
que "é impossível cobrar ITR em face do proprietário, na hipótese de
invasão, a exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por se
considerar que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio,
não obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida
em que não se deteria o pleno gozo da propriedade". Encaminhe-se à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
RICARDO SORIANO DE ALENCAR
Procurador-Geral
Acerca das manifestações da Procuradoria em análise, destaque-se que, após a
edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no 881,
de 2019), sobreveio nova sistemática do regime legal de dispensas de contestação
e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a
extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, de forma que,
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
26
hodiernamente, basta a manifestação da PGFN sobre a dispensa para que seja de
observância obrigatória e, conforme acima exposto, existe dispensa manifestada
e inclusa na lista de dispensa de contestar e de recorrer.
[...]
Neste diapasão, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei
n.o 10.522, de 2002, a vinculação às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e
não mais passíveis de irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN,
sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação
ministerial para tanto. Ainda que se diga que o dispositivo precise de
regulamentação para aplicação ou que se sustente que os Conselheiros do CARF
não se vinculam a tal norma, pois são independentes da RFB, entendo, com
respeito às posições em contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se
aplicar de modo incontinenti o entendimento esposado pela PGFN, sob pena de
incentivo a litigância desfavorável a própria Fazenda Nacional.
Ponto bastante interessante e esclarecedor sobre esta questão do novo regime
jurídico advindo da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019) consta em passagem da Nota SEI n.o
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, in verbis:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de
dispensas de contestação e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522,
de 2002, que culminou com a extinção da figura jurídica do ato declaratório
do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já editados antes da vigência da
nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores
competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo
específico ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos
órgãos envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve.
Embora o referido regulamento não seja indispensável para a concretização
do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, entende-se deveras
recomendável proceder-se à definição interna do procedimento, no intuito
de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na atuação entre RFB
e a PGFN. (grifei).
(destaques no original)
Mais precisamente, acrescente-se ao até então posto que dita matéria está
pacificada perante este Conselho, estando seus conselheiros vinculados às teses firmadas pelos
Tribunais Superiores, a cerca de cujas matérias exista Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer por ele aprovado dando conta de que não mais há resignação em juízo.
Trata-se da vinculação disposta no art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do Regimento
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
27
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
nestes termos:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Ao que se viu, trata-se de matéria incluída no rol das teses firmadas pelos Tribunais
Superiores, sobre as quais o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Despacho no
347/PGFN-ME, de 5/11/2020, aprovou o Parecer referenciado na alínea “c” transcrita no tópico
anterior. Contudo, consoante documentação acostada aos autos, na data da ocorrência do
respectivo fato gerador – 1o de janeiro de 2015 – referido imóvel não estava invadido, fato
ocorrido somente em 1/9/2015, nestes termos (processo digital, fls. 138 a 151):
A Autora, em conformidade com o que dispõe o artigo 927, incisos II e III, do
Código de processo Civil, expõe a data do esbulho e de 01.09.2015 conforme
prova em anexo, através de fotos tiradas no local (Doc.04) e Boletim de
Ocorrência (Doc. 05).
Assim sendo, há de se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
Recorrente, mantendo-a no polo passivo da respectiva obrigação tributária do ITR incidente sobre
o imóvel em apreço. Afinal, na época, o proprietário mantinha a propriedade plena, caracterizada
pelo poder de uso, gozo, disponibilidade e reivindicação.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas e
extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
28
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da
respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
29
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado
preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo,
nestes termos (processo digital, fls. 602 a 612):
Da Revisão de Oficio. Do Erro de Fato. Das Áreas Distribuídas no Imóvel e do
VTN Declarado
Não obstante a autuação referir-se à glosa da área de produtos vegetais de
1.095,0 ha, o impugnante alegando a hipótese de erro de fato em sua DITR,
afirma que o imóvel possuiria uma área plantada com cana de açúcar de 394,9 ha
e áreas de reserva legal e de preservação permanente, que totalizariam 511,2 ha.
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido aventada na fase de
impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício, cabe a
mesma ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada
essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios
fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e,
como decorrência, o da verdade material.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente
poderá ser alterado, nos termos do art. 145, I, do CTN, em caso de evidente erro
de fato, devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e
idôneas.
Pois bem, no caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis, cabe
observar que, com base na legislação de regência das matérias, exige-se o
cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão de qualquer uma
delas da incidência do ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, que é
uma exigência, de caráter genérico, e, também, que a eventual área de reserva
legal esteja averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, no
cartório competente, que é uma exigência específica para essa área.
No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer
área ambiental, seja de preservação permanente, RPPN, Servidão Florestal, Área
Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, Reserva Legal ou coberta por
florestas nativas, a mesma advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no
043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), e, para o
exercício de 2015, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao
ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso
I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
30
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, a seguir transcritos:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de
2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso)
(destaques no original)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de
tributação das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou
a ser exigida através do citado texto legal (art. 1o da Lei no 10.165/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado
(vinculação funcional), conforme art. 7o da Portaria - MF no 341/2011.
Para o exercício de 2015, o prazo expirou em 30.09.2015, data final para a
entrega da DITR/2015, de acordo com a IN/RFB no 1.578/2015 c/c a IN/IBAMA no
05/2009, além de previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1,
que diz:
Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário,
conforme art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de
2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN Ibama n° 5, de 25 de março de 2009.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
31
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2015, não sendo
possível, portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental.
Tanto é verdade que a Receita Federal, no Manual de Perguntas e Respostas
referente ao Exercício 2015, esclarece a exigência genérica de apresentação do
ADA para a exclusão de áreas não-tributáveis, conforme consta da Questão no
065:
065 Quais as condições exigidas para excluir as áreas não-tributáveis da
incidência do ITR?
Para exclusão das áreas não-tributáveis da incidência do ITR é necessário
que o contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) e que as áreas assim declaradas atendam ao disposto na legislação
pertinente.
Consulte as perguntas 073, 081, 086, 091, 097, 102 e 107
(Lei no 4.771, de 1965, art. 16, § 8o, e 44-A, § 2o, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001; Lei no 6.938, de 31 de agosto de
1981, art. 17, § 1 o, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, art. 1o; Lei no 9.985, de 2000, art. 21, § 1o; RITR/2002,
art. 10, § 3o; IN SRF no 256, de 2002, art. 9o, § 3o)
Ainda, quanto à área de reserva legal, fazia-se necessário, também, comprovar
nos autos a sua averbação, em tempo hábil, à margem da matrícula do imóvel.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem
da matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no
4.771/1965 (até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores, como é o caso do
exercício 2015, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no 12.651/2012; art. 11, § 1o, da
IN/SRF no 256/2002 e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR. Ressalte-se
que a averbação ou a inscrição no CAR, se for o caso, deve ser realizada até
01.01.2015 (data do fato gerador do ITR/2015, art. 1o da Lei no 9.393/1996).
No presente caso, o contribuinte não comprovou nos autos a averbação de
qualquer área gravada à margem da matrícula do imóvel como de reserva legal ou
a sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural, se fosse o caso.
[...]
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumpridas as citadas exigências legais,
ou cumpridas fora dos prazos estabelecidos, as áreas ambientais eventualmente
existentes no imóvel são normalmente tributadas, além de integrarem a área
aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e
aplicação da respectiva alíquota de cálculo, conforme demonstrado às fls. 09.
Desta forma, não cumpridas, em tempo hábil, as exigências tratadas
anteriormente, não cabe acatar as pretendidas áreas de reserva legal e de
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
32
preservação permanente, que totalizariam 511,2 ha, para efeitos de exclusão de
tributação.
[...]
Em relação à hipótese de erro de fato na declaração do VTN do imóvel, o
impugnante equivoca-se quando alega que, em 2015, a RFB teria avaliado o
imóvel em R$45.759.925,00 e que, no ano de 2016, apenas 01 ano depois daquela
avaliação, a RFB teria atribuído ao mesmo imóvel o valor de R$4.483.336,95,
como se verificaria na Notificação de Lançamento referente ao exercício 2016, às
fls. 573/578, e na consulta ao SIPT, anexado pelo Fisco no referido lançamento, às
fls. 571, isso porque a fiscalização não efetuou nenhuma avaliação do imóvel, no
exercício de 2015, posto que o VTN não foi objeto de malha fiscal e permaneceu o
mesmo que foi declarado pelo contribuinte no valor de R$45.759.925,00.
Reitere-se que o VTN de R$45.759.925,00 foi avaliado pelo contribuinte, que o
declarou no exercício de 2015, como se verifica em sua DITR, às fls. 29, e,
também, no Demonstrativo de fls. 09.
Da mesma forma, equivoca-se o requerente ao alegar que teria havido uma
espantosa e inconcebível disparidade entre a avaliação do imóvel pela RFB, no
ano de 2015, de R$45.759.925,00 e a avaliação por ela feita apenas 01 ano depois,
no exercício de 2016, de R$4.483.336,95, caracterizando uma inimaginável
depreciação do imóvel, na ordem de R$41.276.588,05, isso porque foi o
contribuinte que depreciou o imóvel. Veja-se o VTN do imóvel por ele declarado,
em suas DITR, no citado período:
[...]
Registre-se que, no presente exercício (2015) e no exercício de 2014 (cuja
impugnação, também, está sendo julgada nesta Sessão) o VTN não foi objeto de
malha fiscal, contudo, em 2016, ele foi um dos objetos da malha fiscal, o que
acarretou a exigência de apresentação de Laudo de Avaliação por parte do
contribuinte, para comprovar o valor declarado. Ocorre que o Laudo exigido não
foi apresentado, de acordo com os autos do Processo no 10410.724621/2019-22,
cuja impugnação, também, está sendo julgada nesta Sessão, o que acarretou o
arbitramento do VTN, com base no SIPT, de acordo com o art. 14 da Lei no
9.393/1996.
Saliente-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento de exigências para a
comprovação dos dados informados na DITR justifica o lançamento de ofício,
regularmente formalizado por meio de Notificação de Lançamento, nos termos do
art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado
com o disposto no art. 149, V, da Lei no 5.172/66 (CTN).
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas às
matérias tributadas ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada,
isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
33
4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso, documental, é do contribuinte, o
qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do autolançamento,
prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação
dos dados informados na sua DITR, inclusive VTN, ou mesmo para comprovar
fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu art. 16, III, e de acordo com o art. 373 do Código de Processo
Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova
do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Assim, não cabe à RFB apresentar provas quanto ao VTN do exercício de 2015,
que, inclusive, não foi objeto da presente autuação. No caso, caberia ao
impugnante comprovar que teria havido erro de fato em sua DITR, quanto ao VTN
declarado e não o contrário, como equivocadamente pretende o requerente.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o.01.2015, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96),
o contribuinte deve apresentar Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no
CREA, em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deve atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados,
conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo
do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme
demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar
o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01.01.2015, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Reitere-se que o ônus da prova - no caso, documental - é do Contribuinte.
Portanto, o requerente deveria ter instruído a sua defesa com esse documento,
de modo a comprovar o valor fundiário do seu imóvel, a preços de mercado, em
1o.01.2015, que pudesse justificar a revisão do VTN declarado.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
34
Assim, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar
o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2015, não cabe rever o VTN
declarado pelo contribuinte, por não ter sido comprovada a hipótese de erro de
fato, como aventado, sendo aceito, apenas, o valor das culturas comprovado,
como se segue.
No que se refere à glosa do valor das culturas, de R$3.475.075,00, e do pedido de
que seja aceito o valor constante no citado Laudo, às fls. 573/578, de
R$575.794,57, cabe ressaltar que, para efeito de apuração do ITR, é irrelevante o
acatamento de tais valores, pois o que importa é o valor do VTN declarado pelo
contribuinte, que em qualquer situação permaneceria o mesmo, isto é, no valor
de R$45.759.925,00.
[...]
Em síntese, quanto ao pedido de revisão das áreas distribuídas do imóvel, cabe
rejeitar as pretendidas áreas de reserva legal e de preservação permanente, que
totalizariam 511,2 ha, acatando-se a área pretendida de produtos vegetais de
394,9 ha.
Da Multa de Ofício e Dos Juros de Mora. Da Aplicabilidade
O impugnante contesta, por ser massa falida, a aplicação da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
Inicialmente, cabe esclarecer que com a quebra da sociedade empresária, a massa
falida responde pelas obrigações a cargo da pessoa jurídica até o encerramento
da falência.
A aplicabilidade da multa restava contestada com base no inciso III, parágrafo
único do art. 23 da antiga Lei de Falências (Decreto-lei no 7.661/1945), revogada
pela Lei no 11.101/2005, que assim dispunha:
Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor
comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos.
Parágrafo único. Não podem ser reclamadas na falência:
[...]
III – as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas;
Contudo, ainda, na seara administrativa, na fase de constituição do crédito
tributário, encontra-se a Autoridade Fiscal plenamente vinculada ao comando do
art. 142 do CTN, no qual lhe cabe, por dever de ofício, constituir, pelo
lançamento, o crédito tributário em sua totalidade, sem qualquer faculdade
discricionária que lhe permita se abster de aplicar as penalidades aos dispositivos
infringidos.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
35
Por sua vez, na esfera judiciária, na fase de cobrança, cabe ao Juiz, nos casos de
falência, na ocasião em que forem habilitados os créditos reclamados contra a
massa falida, obstruir aquelas parcelas cujo seguimento seja legalmente vedado.
Já com a edição da Lei no 11.101/2005, que, revogando o Decreto-lei no
7.661/1945, tratou de regular a “recuperação judicial, a extrajudicial e a falência
do empresário e da sociedade empresária”, quaisquer dúvidas sobre a
exigibilidade de multas sobre o crédito constituído foram dissipadas, conforme
pode se verificar na redação de seus artigos 83 e 84:
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e
cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de
trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de
constituição, excetuadas as multas tributárias;
[...]
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis
penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias; (grifo nosso)
[...]
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com
precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir,
os relativos a:
I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de
trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência;
II – quantias fornecidas à massa pelos credores;
III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e
distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;
IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida
tenha sido vencida;
V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a
recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação
da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a
decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta
Lei.
Assim, a multa de ofício exigida da massa falida pode ser habilitada no processo
falimentar, sujeitando-se, todavia, à classificação que lhe é estabelecida.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
36
Pois bem, para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o
disposto no § 2o do art. 14, da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Assim, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente.
Também é preciso ressaltar que a multa lançada de 75,0% corresponde ao menor
percentual previsto para aplicação nos casos de lançamento de ofício, elevada
para 150,0% quando se verificar evidente intuito de fraude.
Portanto, cabe manter a cobrança da multa de ofício de 75%, nos termos da
legislação de regência.
No que concerne aos juros de mora, a antiga Lei de Falências (Decreto-lei no
7.661, de 1945), revogada pela Lei no 11.101/2005, assim estatuía:
Art. 26. Contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem, se o
ativo apurado não bastar para o pagamento do principal. (grifo nosso)
Por sua vez, a dicção do art. 124 da Lei no 11.101/2005, é a seguinte:
Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a
decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo
apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. (grifo
nosso)
Quanto à aplicabilidade dos juros de mora ao crédito tributário exigido da massa
falida, uma vez que, em se tratando de sociedade empresária cuja falência foi
decretada, impõe-se a diferenciação entre as seguintes situações, conforme
previsto no art. 124 da Lei de Falências: (a) antes da decretação da falência, são
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
37
devidos os juros de mora, independentemente da existência de ativo suficiente
para pagamento do principal, sendo viável, portanto, a aplicação da taxa SELIC,
que se perfaz em índice de correção monetária e juros e (b) após a decretação da
falência, a incidência da referida taxa fica condicionada à suficiência do ativo para
pagamento do principal. (REsp 798.136/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.12.2005, DJ 19.12.2005 p. 292) [...]". (EREsp
631.658/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
27.08.2008, DJe 09.09.2008).
Dado ao fato de que somente o Juízo da falência tem condições de verificar se o
ativo é suficiente para pagar os créditos devidos aos credores, no processo
administrativo cabe à Administração apurar o valor da multa e dos juros devidos a
serem levados ao Juízo da falência a quem compete verificar a existência de
recursos para pagamento.
Quanto aos juros, já se pronunciou o CARF, em 13.03.2014, no Processo no
19515.000410/2010-69, Acórdão no 1402-001.620, da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara:
JUROS DE MORA. FALÊNCIA. ART. 124 DA LEI N° 11.101, DE 2005.
Quanto aos juros, em se tratando de empresa cuja falência foi decretada,
impõe-se a diferenciação entre as seguintes situações, conforme previsto no
artigo 124 da Lei de Falências: (a) antes da decretação da falência, são
devidos os juros de mora, independentemente da existência de ativo
suficiente para pagamento do principal, sendo viável, portanto, a aplicação
da taxa SELIC, que se perfaz em índice de correção monetária e juros e (b)
após a decretação da falência, a incidência da referida taxa fica
condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal.
Dado ao fato de que somente o juízo da falência tem condições de verificar
se o ativo é suficiente para pagar o principal devido aos credores, no
processo administrativo cabe à Administração apurar o valor dos juros
devidos a serem levados ao juízo da falência a quem compete verificar a
existência de recursos para pagamento, conforme disposto no artigo 124 da
Lei n° 11.101, de 2005.
Conforme se observa, a cobrança de juros da massa falida fica pendente de
condição, qual seja, sua exigibilidade ficará condicionada ao fato de a futura
realização do ativo superar, ou não, o passivo da entidade (suficiência do ativo).
Em outras palavras, a exigibilidade, ou não, dessa parcela do crédito fiscal
somente será definida quando da futura realização do ativo; não em momento
anterior, no curso do processo administrativo, como intenta o impugnante.
Desta forma, a cobrança dos juros de mora, incidente sobre tributos e
contribuições, baseia-se nas disposições legais contidas no Código Tributário
Nacional, instituído pela Lei no 5.172/1966, especificamente no art. 161 e seu §
1o, a seguir transcritos:
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
38
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% (um por cento) ao mês.
A aplicação da taxa referencial SELIC, a título de juros de mora, originariamente
prevista na Lei no 9.065/1995, está disciplinada na Lei no 9.430/1996.
Assim, em consonância com a prerrogativa descrita no § 1o do art. 161 do CTN,
foram definidos, para cobrança de juros de mora, percentuais equivalentes à taxa
referencial SELIC para fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.1997, nos
termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
Desta forma, cabe manter a cobrança dos juros de mora calculados com base na
Taxa Selic, nos termos da referida legislação.
Portanto, não há qualquer impedimento para que sejam reclamadas, na falência,
os juros de mora e as multas tributárias, devendo ser mantida a exigência de
multa de ofício de 75,0% e a cobrança dos juros de mora, com base na Taxa SELIC,
nos termos da legislação pertinente.
Da Realização de Perícia
Quanto ao pedido de perícia, ela não se faz necessária no presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada
apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar in
loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que
norteia o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os
argumentos e documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados,
com a necessária fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários,
observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios
constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e
contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação
tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca da existência
e conteúdo do fato jurídico.
Reitera-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte, constando no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou,
no âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
39
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da
complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as
provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada,
possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de
perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da
prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo
de conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia requerida. O
lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo
estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de
complexidade que justifique a produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Da Instrução da Peça Impugnatória
A despeito da intenção do interessado constante em sua impugnação de juntar
posteriormente documentos comprobatórios, tal intenção não encontra amparo
no Processo Administrativo Fiscal, Decreto no 70.235/1972, que dispõem no art.
15 e nos §§ 4o e 5o do art. 16, ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.786 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724620/2019-88
40
Assim, cabe ao impugnante a apresentação da prova documental, que deve
necessariamente ocorrer dentro do prazo legal previsto para a impugnação, a
menos que ocorra a demonstração das condições exigidas nos §§ 4o e 5o do art.
16 do Decreto no 70.235/1972, acima transcritos.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 726
DF CARF MF
Original